Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação - Existência de Dano Grave - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Petição Autônoma para extensão de efeito suspensivo formulado por MATHEUS MOREIRA SANTOS ROSIN e TATIANA RIBEIRO em razão de Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual anulou Acórdão proferido em Embargos de Declaração em Recurso de Apelação, até o rejulgamento do recurso. É o simples relatório. DECIDO. O Relator pode conceder efeito suspensivo a recurso quando formulado o respectivo requerimento no bojo da própria Apelação ou em Petição Autônoma dirigida ao Tribunal. Entretanto, os requisitos para a referida concessão de efeito suspensivo são a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Da leitura dos autos, verifica-se ter sido concedido o pedido de antecipação de tutela no momento inicial de tramitação do feito, encontrando-se a obrigação suspensa até o presente momento. Assim, sendo o perigo de dano de retorno da cobrança do contrato maior que o perigo decorrente da extensão do efeito suspensivo anteriormente deferido, entendo ser prudente sua manutenção. Nesse diapasão, realizando-se a compensação de interesses, em nome do Poder Geral de Cautela do Magistrado, deve ser deferido o pleito do recorrente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão do efeito suspensivo do recurso de apelação até rejulgamento dos Embargos de Declaração. Após, retornem os autos à COREC para aguardar julgamento dos recursos nos Tribunais Superiores. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator